Tribunal: TJMT
Processo: 1017619-24.2017.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017619-24.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Limite de Idade]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CLEVERSON LANGARO - CPF: 725.841.811-34 (APELANTE), RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA - CPF: 017.857.421-08 (ADVOGADO), RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA - CPF: 024.121.311-80 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), FUNDACAO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT - CNPJ: 05.843.211/0001-00 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – CONCURSO PÚBLICO PARA CARREIRA MILITAR (SOLDADO DA PM/MT) – LIMITE DE IDADE – POSSIBILIDADE –PRELIMINAR DE INSTAURAÇÃO DE IRDR – REJEITADA – MÉRITO – APLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 555/2014 – IMPOSSIBILIDADE - APLICAÇÃO DA LEI VIGENTE NO ATO DE INSCRIÇÃO – RECURSO DESPROVIDO E VERBA HONORÁRIA MAJORADA.

1.
O IRDR é um incidente processual, cujo escopo é por fim à discussão unicamente de direito e, com isso, propiciar maior segurança jurídica, haja vista que a decisão proferida no referido tem efeito vinculante no limite da jurisdição do Tribunal (art. 985, I, do CPC).

2. Se o efeito vinculante foi alcançado, ainda que por meio processual diverso (Ação Direta de Inconstitucionalidade), a instauração do referido incidente é desnecessária.

3. Preliminar rejeitada.

4. Mérito.

5. É pacífico na jurisprudência do STF, em sede repercussão geral (Tema 646 e Súmula 683), que o limite de idade para ingresso no serviço público é constitucional, quando a natureza das atribuições do cargo assim o exigir, sendo devida a exigência
no ato de inscrição do certame.

6.
Considerando que a lei que deve ser aplicada é aquela vigente ao tempo em que o ato foi praticado, em observância ao princípio do
tempus regit actum
, bem como ser devida a exigência do limite etário no ato de inscrição, conclui-se que quando o Apelante se inscreveu para o certame, estava vigente a LC nº 231/05, a qual previa a idade limite para ingresso nas carreiras militares do Estado de Mato Grosso, como sendo 25 (vinte e cinco anos, conforme estabelecia o art. 11, II, da referida.

7. Com efeito, a LC nº 555/2014, entrou em vigor no dia 29/12/2014 e o concurso foi homologado em 22/08/2014, ou seja, a lei que modificou o limite etário para 35 (trinta e cinco) anos começou a produzir efeito após a homologação do certame, sendo, portanto, impossível a sua aplicação.

8. Majoração da verba honorária em razão do desprovimento recursal.

9. Possibilidade (art. 85, §11, do CPC).

10. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por CLEVERSON LANGARO contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação Ordinária nº 1017619-24.2017.811.0041, julgou improcedente o pedido inaugural e condenou o Autor ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor atualizada da causa, cuja exigibilidade foi suspensa pelo fato do Apelante ser beneficiário de justiça gratuita.

O que ensejou a propositura da presente ação foi o fato do Apelante ter sido excluído do concurso público para Soldado da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, por ter ultrapassado o limite de idade.

Em suas razões recursais (Id. 56506481) argumenta acerca do princípio da proporcionalidade, pois contava com um pouco mais de 1 (um) ano de idade acima do limite de idade e que o limite legal de idade ocorreu durante a validade do certame.

Sustenta ainda, ofensa ao princípio da isonomia frente à outros candidatos que conseguiram continuar no concurso por meio de ação judicial.

Por fim, alega a ausência de trânsito em julgado da ADI nº 1012296-64.2017.811.0000, a qual declarou inconstitucional o aumento de idade para ingresso na carreira de policial militar do Estado de Mato Grosso.

Contrarrazões apresentadas no Id. 56506488.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça deixou de opinar ante à ausência de interesse público (Id. 61951466).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

VOTO PRELIMINAR

(INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS)

O Estado de Mato Grosso, em sede de contrarrazões, arguiu, como matéria preliminar, a instauração de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), pois há divergência de jurisprudência entre a Turma Recursal do Juizado Especial e as Câmaras de Direito Público e Coletivo deste Sodalício.

O IRDR é um incidente processual, cujo escopo é por fim à discussão unicamente de direito e, com isso, propiciar maior segurança jurídica, haja vista que a decisão proferida no referido incidente tem efeito vinculante a todos os processos (individuais ou coletivos) no limite da jurisdição do Tribunal, a teor do que dispõe o art. 985, I, do Código de Ritos,
in verbis:

Art. 985. Julgado o incidente, a tese jurídica será aplicada:

I - a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem na área de jurisdição do respectivo tribunal, inclusive àqueles que tramitem nos juizados especiais do respectivo Estado ou região;

O efeito vinculante e segurança jurídica buscada pelo IRDR pode ser alcançada por meio de controle concentrado de constitucionalidade, a depender da matéria, posto no referido controle, a decisão proferida pelo Órgão Especial tem efeito vinculante e
erga omnis
.

No caso em apreço, a questão central a ser decidida é saber acerca da legalidade quanto à limitação de idade para ingresso nas carreiras militares, cujo questionamento foi objeto de discussão em sede de Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI nº 1012296-64.2017.811.0000) perante o Órgão Especial deste Sodalício que, assim julgou o mérito da questão,
in verbis:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 580/2016 – PRODUÇÃO DE EFEITOS RETROATIVOS À LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 555/2014, QUE DISPÕE SOBRE O ESTATUTO DOS MILITARES DO ESTADO DE MATO GROSSO – MODIFICAÇÃO DA IDADE MÍNIMA E MÁXIMA PARA INGRESSO NAS INSTITUIÇÕES MILITARES – INCONSTITUCIONALIDADE EM RAZÃO DE AFRONTA DOS PRINCÍPIOS DA IMPESSOALIDADE, MORALIDADE E PUBLICIDADE – PRIVILÉGIOS AOS CANDIDATOS COM IDADE SUPERIOR A 25 (VINTE E CINCO) ANOS QUE INGRESSARAM COM MEDIDAS JUDICIAIS – IRRETROABILIDADE DA NORMA SOBRE A VIGÊNCIA DA LEI REVOGADA OU MODIFICADA – INTELIGÊNCIA DO ART. 5º, INCISO XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ART. 6º DA LINDB –
AÇÃO PROCEDENTE
. Imperativa a declaração de inconstitucionalidade do dispositivo que produz efeitos retroativos a fim de privilegiar determinado grupo de pessoas que almejam ingresso no quadro público via concurso, desconsiderando os princípios da impessoalidade, publicidade e moralidade administrativa, bem como o art. 37, inciso II, da Constituição Federal e art. 129, inciso II, da Carta Magna Estadual. A regra adotada pelo ordenamento jurídico é de que a norma não poderá retroagir, ou seja, a lei nova não será aplicada às situações constituídas sobre a vigência da lei revogada ou modificada (princípio da irretroatividade). Este princípio objetiva a segurança, a certeza e a estabilidade do ordenamento jurídico, conforme previsão do art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal e art. 6º, da LINDB.
(TJ/MT – ADI N.U 1012296-64.2017.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, DIRCEU DOS SANTOS, Órgão Especial, Julgado em 09/11/2018, Publicado no DJE 10/12/2018)

Considerando que o objetivo do IRDR, qual seja, decisão com efeito vinculante, foi alcançado, ainda que por meio processual diverso, desnecessária é a instauração do referido incidente.

Diante do acima exposto, REJEITO a preliminar.

É como voto.

VOTO MÉRITO:

O ponto central a ser dirimido é saber se é devida ou não a exclusão do Apelante do concurso público para ingresso na Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, ante ao limite de idade prevista na Lei Complementar Estadual nº 231/05.

Insta consignar inicialmente que é pacífico na jurisprudência do STF, em sede repercussão geral (Tema 646), que o limite de idade para ingresso no serviço público é constitucional quando a natureza das atribuições do cargo assim o exigir.

A repercussão geral acima mencionada reafirmou a jurisprudência tese do STF acerca da matéria que assim já estabelecia desde a edição da Súmula 683,
in verbis:

O limite de idade para a inscrição em concurso público só se legitima em face do art. 7º, XXX, da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido.

Mais recentemente, o STF reafirmou tal entendimento expondo, de forma clara e objetiva, que a exigência do limite etário deve ser no ato de inscrição do certame.

Trago à colação o seguinte aresto,
in verbis:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. IMPOSIÇÃO DE LIMITE DE IDADE. RE 678.112-RG. COMPROVAÇÃO DA IDADE NO MOMENTO DA INSCRIÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal entende possível a imposição de limite de idade para inscrição em concurso público, desde que haja anterior previsão legal e que a exigência seja razoável diante das atribuições do cargo público. Precedente: ARE 678.112-RG, Rel. Min. Luiz Fux (Tema 646). 2.
O limite de idade, quando regularmente fixado em lei e no edital de determinado concurso público, há de ser comprovado no momento da inscrição do certame,
tendo em vista a impossibilidade de se antever a data em que será realizada a fase fixada como parâmetro para aferição do requisito da idade. Precedentes. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STF - ARE 1210221 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 08/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-156 DIVULG 22-06-2020 PUBLIC 23-06-2020) (NEGRITEI)

A decisão acima do STF acerca da exigência do limite etário no ato de inscrição é de suma importância para o deslinde da causa.

Feita esta ponderação inicial, passo a decidir acerca da exclusão do candidato no certame.

Sob o enfoque da legislação local, a questão do limite de idade para ingresso nas carreiras militares passa por, pelo menos, 3 (três) Leis Complementares (LC) distintas, quais sejam:

A LC nº 231/05, a qual previa idade limite para ingresso nas carreiras militares do Estado de Mato Grosso, a idade de 25 (vinte e cinco) anos.

Tal lei foi revogada em 29/12/2014, quando entrou em vigência a LC nº 555/2014, a qual elevou o limite etário para 35 (trinta e cinco) anos.

Após, sobreveio a LC nº 580/2016, a qual permitiu a aplicação retroativa da Lei Complementar Estadual nº 555/2014 aos casos que são objeto de ação judicial.

A LC nº 580/2016 foi declarada inconstitucional pelo Órgão Especial deste Sodalício em sede de controle concentrado (ADI nº 1012296-64.2017.811.0000), como já mencionado no Voto Preliminar.

O Edital do concurso para o qual o Apelante se inscreveu (Edital nº 002/2013-SAD/SESP) foi publicado em 18/11/2013, conforme se infere no Id. 56506450.

Considerando que a lei que deve ser aplicada é aquela vigente ao tempo em que o ato foi praticado, em observância ao princípio do
tempus regit actum
, bem como ser devida a exigência do limite etário no ato de inscrição, conclui-se que quando o Apelante se inscreveu para o certame, estava vigente a LC nº 231/05, a qual previa a idade limite para ingresso nas carreiras militares do Estado de Mato Grosso, como sendo 25 (vinte e cinco anos, conforme estabelecia o art. 11, II, da referida lei
in verbis:

Art. 11 São requisitos para ingresso nas carreiras militares:

(...)

II - estar, no mínimo, com dezoito e, no máximo, com vinte e cinco anos;

Quando o edital acima foi publicado, o Apelante já tinha 27 (vinte e sete) anos e 9 (nove) meses de idade, pois nasceu em 19/02/1986, conforme se pode observar na Carteira Nacional de Habilitação (CNH), cuja cópia se encontra anexada no Id. 56505548, ou seja, o Apelante tinha ultrapassado mais de 2 (dois) anos da idade limite para ingresso na carreira de Soldado da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso.

Logo, não há falar em proporcionalidade para prosseguimento no certame, posto que ultrapassado e, em muito, o limite de idade.

Não era apenas uma diferença de alguns dias da data limite, mas sim, um lapso temporal de 2 (dois) anos e 9 (nove) meses!

Também não há falar em isonomia com outros candidatos que conseguiram prosseguir no certame por meio de ações judiciais, por dois motivos, quais sejam:

A) Não consta nos autos a integralidade das referidas ações judiciais para fazer o parâmetro, ou seja, não se sabe ao certo quais os fundamentos jurídicos destas, qual a causa de pedir, qual a situação fática e jurídica que estas pessoas se encontravam, etc...

Logo, não há como comparar situações onde não se tem um mínimo de substrato fático e jurídico a ser posto em confronto com a presente causa;

B) Ademais, o parâmetro de comparação para aferir se houve ofensa ao princípio da isonomia é a situação fática igualitária entre os candidatos, ou seja, o parâmetro deve ser sempre entre os candidatos do certame e não entre candidatos que foram excluídos.

Também não encontra guarida a alegação de ausência de trânsito em julgado da ADI nº 1012296-64.2017.811.0000, pois em consulta ao sistema PJe, verifica-se que coisa julgada operou no dia 05/08/2020 (Id. 63245464) e, ainda que não houvesse o trânsito em julgado, estava em vigor a liminar deferida pelo Órgão Especial, onde já declarava ser inconstitucional a LC nº 580/2016.

No que tange ao argumento de que houve o aumento de idade no transcurso do certame, ressalto que a lei a ser aplicada é aquela vigente no ato de inscrição do candidato, conforme já decidido pelo STF e em observância ao princípio do
tempus regit actum
.

Com efeito, a LC nº 555/2014, entrou em vigor no dia 29/12/2014 e o concurso foi homologado em 22/08/2014, conforme se pode observar no Id. 56506453, ou seja, a lei que modificou o limite etário para 35 (trinta e cinco) anos começou a produzir efeito após a homologação do certame.

Assim, de acordo com os princípios basilares do processo legislativo e a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, a nova lei somente pode produzir efeitos
pro futuro
e não de forma retroativa (salvo as disposições do Direito Penal que beneficiarem o réu) em respeito ao ato jurídico perfeito, conforme preconiza o art. 6º do Decreto-Lei nº 4.657/42 (alterado pela Lei nº 12.376/2010),
in verbis:

Art. 6º A Lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada.

No mesmo sentido é a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – CONCURSO PARA SOLDADO DOS BOMBEIROS E POLÍCIA MILITAR – ELIMINAÇÃO – LIMITAÇÃO DA IDADE – PREVISÃO EDITALÍCIA – LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 555 – VIGÊNCIA POSTERIOR À HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME — INAPLICABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Havendo anterior previsão legal, é permitida a imposição de limite de idade para inscrição em concurso público, desde que justificada pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido. (STF, 1ª Turma, ARE 730230 AgR, relatora Ministra Rosa Weber, DJe 12/3/2015).
A Lei Complementar Estadual n. 555, de 29 de dezembro de 2014, não alcança os concursos homologados antes da sua vigência (princípio da irretroatividade).
(TJ/MT - N.U 1019693-51.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/03/2021, Publicado no DJE 04/04/2021) (NEGRITEI)

MANDADO DE SEGURANÇA – ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO – SOLDADO DO CORPO DE BOMBEIROS – NÃO RECOMENDAÇÃO – IDADE SUPERIOR AO LIMITE – LC 555/2014 – LC 580/2016 – INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI COMPLEMENTAR 580/2016 – ADI 1012296-64.2017 –
IDADE MÍNIMA DE 25 ANOS NO ATO DA INSCRIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA ALTERAÇÃO LEGISLATIVA AOS CASOS DECORRENTES DO EDITAL 002/2013
– SEGURANÇA DENEGADA. 1. O Plenário desta Corte, ao analisar o mérito da ADI nº 1012296-64.2017.811.0000, julgou procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade da Lei Complementar nº 580/2016. 2.
Este Tribunal já firmou o posicionamento no sentido de que essa alteração legislativa, não se aproveita aos candidatos regidos pelo Edital 002/2013, com resultado homologado anterior a nova norma, permanecendo, assim, vinculados ao ato convocatório.
3. “[...] Não se aplica o limite de idade máxima previsto na Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 555, de 29 de dezembro de 2014, pois é posterior a homologação do certame. Recurso provido”. (Apelação/Remessa Necessária 111916/2016, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA 4. “[...] Havendo anterior previsão legal, é permitida a imposição de limite de idade para inscrição em concurso público, desde que justificada pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido”. (MS 180606/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO). 5. O caso apresentado como similar é absolutamente diverso do presente, porquanto versa sobre reintegração às fileiras da Polícia Militar, tendo concluído o Curso de Formação de Soldado no ano de 2015, sendo lotado no 3º BPM e, após dois meses, foi cassada a liminar que lhe garantia tal direito. 6. Segurança denegada. (TJ/MT - N.U 1011168-09.2017.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/12/2018, Publicado no DJE 09/05/2019) (NEGRITEI)

Em sede contrarrazões, o Estado de Mato Grosso requer a majoração da verba honorária em razão do desprovimento recursal.

Assiste razão ao Apelado, pois o art. 85, §11, do CPC é claro ao dispor que a verba honorária deve ser majorada em razão do insucesso recursa, sendo que tal majoração não pode ser superior a 20% (vinte) por cento sobre o valor da causa.

Assim está redigido o referido dispositivo legal,
in verbis:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

No mesmo sentido é a jurisprudência,
in verbis:

APELAÇÃO CÍVEL - PROCON - AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO - PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE PEÇA AUTÔNOMA - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA– NÃO CONHECIDO - PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO - OBSERVADOS - PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - MULTA MANTIDA - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE RECURSAL - RECURSO NÃO PROVIDO. O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação depende de procedimento próprio, consubstanciado na formulação de requerimento autônomo dirigido ao tribunal, restando inviável o exame do pedido efetuado no próprio recurso de apelação, razão pela qual não se conhece do recurso, no ponto, pela inadequação da via eleita. Não incumbe ao Poder Judiciário analisar o mérito administrativo, quando o processo administrativo tenham se desenvolvido em observância aos princípios da ampla defesa e do contraditório e inexistindo vícios hábeis a ensejar a sua nulidade. Não há que se falar em redução do valor da multa quando aplicada dentro dos parâmetros estabelecidos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor e em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Demonstrada a sucumbência recursal, deve ser majorada a verba honorária anteriormente fixada, conforme disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Apelo desprovido. (TJ/MT - N.U 1001382-75.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/05/2021, Publicado no DJE 16/06/2021)

No caso em apreço, o valor dado à causa foi de R$ 100.000,00 (cem mil reais) e a verba honorária foi fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa pelo juízo
a quo
, sendo que o apelo interposto pelo Autor foi desprovido.

Assim, em observância ao disposto no art. 85, §11 do CPC, majoro a verba honorária para o patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, a qual terá a sua exigibilidade temporariamente suspensa pelo prazo de 5 (cinco) anos, haja vista ser o Apelante beneficiário de justiça gratuita.

Diante do acima, CONHEÇO do presente Recurso de Apelação, mas NEGO-LHE PROVIMENTO e em razão do desprovimento recursal, majoro a verba honorária nos termos acima expostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2021